Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-62.2012.8.11.0042
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-62.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA FRANCISCA GOMES - CPF: 627.966.821-53 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO - CPF: 387.949.181-04 (APELADO), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CC – NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO COMPROVADO –
ART. 373, INCISO I, DO CPC – ÔNUS DA PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A vítima deve comprovar o dano e a relação de causalidade, que consiste no fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, no entanto, a autora não se desincumbiu, isso porque a prova – documental, pericial e testemunhal – colacionada aos autos, é controversa quanto a prática de ato ilícito pelo réu/apelado, mediante a violência física, verbal e patrimonial, à suposta companheira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004870-62.2012.8.11.0042

APELANTE:

DIANA FRANCISCA GOMES

APELADO:

RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIANA FRANCISCA GOMES
nos autos da Ação Indenizatória que move em face de
RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, ao fim, condenou a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, suspensas diante da concessão da justiça gratuita.

Em suas
razões
, a apelante sustenta que a sentença proferida merece reforma, ao argumento de que o juízo
“não apreciou corretamente tanto a questão de fato, como a de direito”
, entendendo, ao fim, pela insuficiência de provas e pela improcedência da demanda.

Repisa, nesse sentido, que, pelo período de aproximadamente quatro anos, manteve relacionamento com o apelado, cuja convivência causou-lhe inúmeros
“transtornos, constrangimentos e prejuízos financeiros”
, ficando demonstrado nos autos os danos materiais e morais sofridos.

Afirma que os danos materiais decorrem do fato de que,
“movida pelo amor e confiança”
, emprestou dinheiro ao apelado, que jamais lhe foi devolvido.

Salienta, por outro lado, que os danos extrapatrimoniais experimentados derivam de violência física e moral sofrida por conduta do apelado,
“sendo, inclusive, esfaqueada pelo apelado/agressor, o que lhe acarretou profundo sofrimento e humilhação”
, já que pessoas próximas e familiares
“tomaram conhecimento”
de que havia sido enganada pelo demandado,
“que se aproveitou de seus sentimentos para obter vantagem econômica, ferindo as boas referencias que possuía perante a sociedade”
(sic).

Discorre acerca dos danos morais com origem em atos de violência doméstica.

Destaca, no tocante aos danos emergentes, que
“as datas dos saques e pagamentos correspondem ao período do relacionamento entre as partes”
e que
“os comprovantes de datas posteriores ao relacionamento se deram porque a assistida/apelante continuou pagando as dívidas daquele período”
(sic)
, evidenciando-se, assim, que foi vítima de violência patrimonial pelo apelado, na forma do artigo 7º, inciso IV, da Lei Maria da Penha.

Argumenta, ainda, que, por meio do laudo pericial anexado aos autos, também ficou demonstrado que apresenta danos causados pela agressão física sofrida, cujo quadro, sugestivos de
“lesão osteoarticular do ombro esquerdo”
e de
“depressão nervosa e ansiedade”
, resultou em sequelas que a causou
“incapacidade laboral uniprofissional, total e permanente”
(sic).

Tece considerações acerca do direito reclamado e, com base no alegado, postula o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja
“fixada a indenização por danos morais, lucro cessantes e danos materiais em favor da apelante”
(
sic,
Id 104754488, p. 229/243).

O apelado, na peça
contrarrecursal
anexada ao Id 104755457, sustenta, em suma, que a parte autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma, nesse sentido, que, quanto ao relacionamento alegado pela autora, nenhuma das testemunhas inquiridas no curso da instrução afirmou ter presenciado alguma intimidade entre as partes, assim como não há documentos que evidenciem a existência da relação afetiva suscitada na inicial.

Defende, igualmente, que no tocante aos empréstimos mencionados pela parte autora, também inexistem provas, testemunhal e documental, passíveis de fornecer amparo a tese alegada, o que foi
brilhantemente
observado pelo juízo sentenciante.

Argumenta que também em relação a suposta lesão corporal e psicológica, a prova colhida nos autos não fornece amparo aos fatos sustentados na demanda, pois as testemunhas ouvidas
“foram unanimes em afirmar que nunca viram a Autora/Apelante machucada”
(sic)
, e os Boletins de Ocorrência constituem meras declarações unilaterais da requerente, sem qualquer comprovação dos fatos narrados em tais documentos.

Menciona, de outra parte, que a respeito de suposta invalidez profissional da parte autora, que exercia atividades de cabelereira, há testemunhas que relatam que a apelante trabalhou até o ano de 2015,
“o que por si só comprova que esta não possui qualquer invalidez permanente para o exercício da profissão”
(sic).

Destaca que referidas circunstâncias estão confortadas nos demais documentos trazidos aos autos, em especial no
“Alvará de Funcionamento do Salão de Beleza solicitado em 2012”
, dentre outros que revelam
“que a Apelante/Autora no ano de 2015, precisamente em 16/03/2015, havia mudado de ponto, tendo fechado o salão na Joaquim Murtinho em razão de ter aberto um salão de beleza na Rua Manaura, BAIRRO PEDREGAL, nº 198, Cuiabá/MT, local este onde a Apelante/Autora também passou a residir (endereço de Diana – fls. 432 e 488)”
(sic).

Frisa, ademais disso, que
“O exame Eletroneuromiografia e os Laudos Periciais de fls. 455/460, realizada por órgão oficial do Estado de Mato Grosso, assinado por dois médicos peritos, atestam claramente que o ferimento no braço esquerdo da Srª. Diana, não ocasionou nenhuma incapacidade temporária ou permanente para o trabalho”
(sic)
, cuja conclusão afasta a alegação de eventuais lucros cessantes.

Enfatiza, com substrato no alegado, que não há nos autos qualquer prova, documental, testemunhal ou pericial, que demonstre a presença do ato ilícito invocado na inicial, sequer a existência de nexo e dos danos aventados.

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se, por conseguinte, os termos da sentença proferida.

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, ao que se infere da certidão lançada no Id 104837973, é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual, por extensão da decisão de primeiro grau, autorizo que também litigue nesta via recursal sob o amparo do benefício.

Assim, considerando que o apelo é adequado e foi interposto tempestivamente,
conheço

o presente recurso, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, porém, não comporta acolhimento.

Cuida-se, na origem, de ação reparatória em que a parte autora, ora apelante, busca o reconhecimento da responsabilidade do requerido, ora apelado, pelos danos que alega ter sofrido em razão de violência física e moral supostamente perpetrada por Ruginaldo Marques de Carvalho, que alega ter sido seu
companheiro
.

O fundamento alegado pela apelante para a responsabilização do requerido situa-se na esfera da violência doméstica, em que o ato do agressor, resulta na experimentação de danos pela mulher agredida, vinculada àquele por relação de afeto e intimidade.

No ponto, aliás, se faz necessário ponderar que a Lei nº 11.340/06, nominada e conhecida como a “Lei Maria da Penha”, trouxe ao ordenamento jurídico mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a fazer valer, assim, o disposto no § 8º

do artigo 226 da Constituição Federal
[1]
, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e noutros tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

Nessa toada, estabeleceu o artigo 5º da Lei:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Pois bem.

Como ponto de partida à análise da causa trazida aos autos, vale referir que a responsabilidade civil por ato ilícito, além da observância dos preceitos citados, reclama a verificação dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato
ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

À vista disso,
a vítima deve comprovar o dano e a relação de causalidade, que consiste no fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
[2]
, ônus do qual, como veremos, a autora não se desincumbiu, isso porque a prova – documental, pericial e testemunhal – colacionada aos autos, é controversa quanto a prática de ato ilícito pelo réu/apelado, mediante a violência física, verbal e patrimonial, à então suposta companheira.

Conforme relatado, a parte autora sustenta que conviveu com o apelado pelo período de aproximadamente quatro anos, e que, nesse tempo, sofreu
“transtornos, constrangimentos e prejuízos financeiros”
, visto que emprestou dinheiro ao apelado, que jamais lhe foi devolvido,
“sendo, inclusive, esfaqueada pelo apelado/agressor, o que lhe acarretou profundo sofrimento e humilhação”
, fatos que, consoante laudo pericial anexado aos autos, causaram danos e sequelas à requerente, que, em razão da conduta atribuída ao demandado, foi diagnosticada com uma
“lesão osteoarticular do ombro esquerdo”
e com o quadro de
“depressão nervosa e ansiedade”
, causando
“incapacidade laboral uniprofissional, total e permanente”
.

Em que pese o teor das alegações da apelante, a prova trazida e produzida no curso da demanda, no entanto, não sustenta a versão apresentada.

É fato que a apelante apresenta quadro clínico sugestivo de
lesão osteoarticular
no membro superior esquerdo e de depressão e ansiedade, que a impede de exercer com normalidade as suas atividades habituais e laborais como cabelereira.

A respeito, foi acostado ao processo o laudo pericial produzido no bojo da investigação criminal (Id 104754485, p. 69/79), cujo conteúdo atesta que a apelante, submetida a exame da data de 17 de novembro de 2011, apresentava
“ferida corto contusa de aproximadamente 7 cm com pontos e suturas em região deltoidiana esquerda”
.

Além de outros atestados, prontuários e receituários médicos, anexados à inicial e contemporâneos ao período da lesão constatada, aportou-se laudo médico pericial produzido em 28 de setembro de 2018 por determinação do juízo, cuja conclusão, no que importa à solução da causa, foi firmada no seguinte sentido (
sic,
Id 104754487, p. 341/358):

“
A autora atualmente com 43 anos de idade
, apresenta lesão osteoarticular crônica, com incapacitação para o trabalho habitual descrito na inicial. A situação atual da autora, com o
quadro clínico sugestivo de
lesão osteoarticular do ombro esquerdo (CID 10 M75.9 e S41.0), depressão (CID 10 F75.9) e ansiedade (CID 10 F41.2), sob controle medicamentoso, em uso de medicação antidepressiva e acompanhamento médico psiquiátrico, apresentando restrição de movimentos em membro superior esquerdo, na articulação do ombro, com queixa de dor e impotência funcional ao tentar realizar a elevação do braço em todas as direções, indica
incapacidade laboral uniprofissional, total e permanente
.

O Percentual da capacidade produtiva está comprometido acima de 75%, considerando que, o desempenho de suas atividades habituais, como cabelereira e manicure, demanda além de esforço repetitivo, a exposição a fatores variáveis, a permanência prolongada em posição fixa de pé ou inclinada em flexão da coluna vertebral, e movimentação continuada na articulação do ombro esquerdo, o que gera fadiga, dor e incapacidade funcional no membro superior esquerdo, comprometendo sua capacidade laborativa.”
(grifos no original).

Apesar da conclusão pericial indicativa da presença de lesão consolidada no membro superior esquerdo da apelante, não é possível extrair da análise feita pelo
expert
qualquer certeza acerca da sua origem, pois, em diversas passagens do laudo se reporta às informações prestadas pela própria autora.

Acrescente-se, no aspecto, que as
lesões osteoarticulares
podem ser causadas por diversas razões, tais como
acidentes, traumatismos e movimentos forçados e repetitivos, questão sobre a qual o perito não expressou esclarecimentos significativos sobre o assunto.

Ainda, acerca da alegada violência patrimonial, o juízo sentenciante muito bem apreciou a questão, razão pela qual peço
vênia
a i. Magistrada para transcrever o trecho que passa a integrar as razões de decidir:

“A alegação da autora, da prática de violência patrimonial, consubstanciada no fato de o réu ter efetuado vários empréstimos com ela e não tê-la pago valor algum, não restou comprovada por meio dos documentos juntados e muito menos pela prova testemunhal produzida em juízo, pois, os referidos documentos somente comprovam a retirada de valores da conta corrente da autora (fls. 89/96, 99, 102/104) e compras por ela efetuada (fls. 106/109), sem demonstrar, no entanto, que tais valores foram repassados ao réu, e as testemunhas ouvidas em juízo, ou nunca tinham visto as partes juntas como companheiros ou namorados ou se viram, viram em poucas ocasiões, não podendo precisar a dinâmica patrimonial existente entre eles.”
(
sic,
Id 104754488, p. 216).

Também não há nos autos qualquer definição que se tenha dado no bojo dos procedimentos criminais instaurados a partir de ocorrências policiais registradas pela autora em face do apelado.

Diante das lacunas evidenciadas, tanto em relação aos danos físicos e psíquicos quanto a suposta perda patrimonial, é temerária, a meu sentir, eventual imputação da responsabilidade ao apelado pelos prejuízos, morais e materiais, suscitados na inicial, quando, além disso, a prova não oferece o mínimo de segurança quanto à união estável mencionada.

Veja-se, a propósito, que as testemunhas inquiridas no curso da instrução quando se referem à suposta relação de convivência entre as partes assim o fazem com certa timidez, qualificando os raríssimos encontros de ambos como um simples e hipotético “namoro”.

No tocante, aliás, as declarações da testemunha Italina Faccin são as que mais se aproximam dessa versão. As outras quatro, nada contribuem ao esclarecimento dessa relação

Em seu depoimento, Italina disse à autoridade judiciária que era frequentadora do salão de beleza da apelante, e que, por três ocasiões, percebeu uma proximidade de ambos: a primeira, em uma
reunião política
; a segunda, na frente do salão, quando Diana
comentou
que se tratava de seu namorado; e a terceira, quando chegou no salão e avistou Ruginaldo sentado em uma das poltronas do local.

Não é possível afirmar, então, que Diana e Ruginaldo formavam um casal, nem mesmo como namorados, pois, o mínimo de informação trazida aos autos sobre esse fato tem origem em
comentários
que a apelada fazia às pessoas de seu convívio, e nada mais que isso.

Tal circunstância, como visto, somada à imprecisão quanto à origem dos danos, afasta de todo modo a responsabilidade imputada ao requerido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL, EM VIRTUDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS FATOS. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. Não tendo ficado demonstrado, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela autora, não está caracterizado ato ilícito passível de indenização. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70084046432 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 09/10/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade, porém, permanece suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem e mantida na instância
ad quem
.

É como voto.

[1]

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022